Tribunal: TJES
Processo: 5000825-46.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-46.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALIRA BERGER KOELER
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000825-46.2024.8.08.0056
Origem
:
Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara
EMBARGANTE
:
DALIRA BERGER KOELER
EMBARGADO:

ITAU UNIBANCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DALIRA BERGER KOELER
contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de nulidade de contratos bancários. Alega a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões quanto ao vício de consentimento e erro de premissa fática sobre o depoimento pessoal. Para tanto, sustenta que o colegiado não enfrentou a discrepância de valores creditados e a vulnerabilidade da idosa. Por fim, busca a reforma do julgado com efeitos infringentes.

2. O acórdão embargado, ao apreciar os pedidos, julgou-os
"À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, apresentando os seguintes argumentos: i) omissão quanto ao dever de informação (art. 6º, III, CDC); ii) contradição na análise da confissão em audiência; iii) falta de exame das provas sobre a não liberação dos valores nominais; e iv) omissão sobre a vulnerabilidade da pessoa idosa. Não foram apresentadas contrarrazões específicas a este incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a peça de embargos atende aos pressupostos de admissibilidade, especificamente se aponta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, ou se visa apenas o reexame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema dos Juizados Especiais, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC).

6. Da análise das razões apresentadas, verifica-se que a embargante não demonstra a existência de vício de integração, mas manifesta seu inconformismo com a valoração das provas adotada pelo colegiado, que concluiu pela regularidade das contratações com base na assinatura física, biometria facial e depósitos em conta.

7. O julgado enfrentou os pontos necessários para o convencimento, destacando que a proteção ao vulnerável não autoriza o enriquecimento sem causa diante de crédito comprovado e aproveitado pela parte.

8. A tese de omissão sobre valores e dever de informação é, em verdade, uma tentativa de reabrir a instrução probatória e alterar a convicção do julgador, finalidade para a qual os aclaratórios são juridicamente inadequados.

9. Não havendo a indicação de vício real de fundamentação, mas mera pretensão de reforma do mérito por via imprópria, o recurso padece de regularidade formal para seu processamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a manifesta intenção de rediscussão de matéria já decidida e a consequente inadequação da via eleita.

11. Sem custas e honorários, dada a natureza do incidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)